Tribunal: TJDFT
Processo: 0708576-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 003668-4/2001. SINDICATO. SAE/DF. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO RESP 1.301.935/DF. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Tem-se configurado o erro material, posto que a determinação de modulação dos efeitos da decisão em relação ao julgamento dos Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF não está vinculado a este cumprimento de sentença coletiva, porquanto na origem o título executivo a ser executado diz respeito à ação coletiva de no 003668-4/2001 (processo eletrônico sob no 0003668-73.2001.8.07.0001) e não à ação coletiva 59.888/1996.
3. Deu-se provimento aos embargos declaratórios.